Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722437-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto pelo Autor contra a Despacho (ID 96878867 da origem) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização e Liminar no 0710441-35.2021.8.07.0020, que determinou a intimação da parte Agravante/autora para juntar aos autos outros documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento. INTIME-SE a parte Agravante para manifestar-se acerca do cabimento do presente recurso, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, visto que o presente Agravo não fora interposto de forma a ser amparado pelo rol taxativo do art. 1.015 do mesmo Diploma legal. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021 17:05:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador